Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-79.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015097-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (AGRAVANTE), MARCOS DONIZETE ASNAL - CPF: 688.526.731-72 (AGRAVADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSÍDICO QUE NÃO ATUA MAIS NO FEITO – DISCORDÂNCIA ENTRE A PARTE AUTORA E A ADVOGADA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, não obstante seja incontroverso que a agravante prestou serviços e lhe seja garantido os honorários contratuais, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio principal, na medida em que a agravante não mais atua no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação da agravante (antiga procuradora) na execução, em virtude da habilitação de novos patronos não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários contratuais devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos do cumprimento de sentença, entretanto, querendo, pode a agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.

Em tal circunstância, a verba honorária deve ser mesmo reivindicada por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação por Danos Morais, Materiais Estéticos c/c Tutela Antecipada nº 13460-90.2008.811.0002 - Código 218085, movida por MARCOS DONIZETE ASNAL em desfavor de M.A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, que indeferiu seu pedido de reserva de honorários, por entender necessário o ajuizamento de ação autônoma pela advogada que reivindica os honorários contratuais, no caso, uma ação de execução de título extrajudicial.

Em suas razões, alega a agravante que patrocinou a aludida ação desde a sua distribuição, no ano de 2008, até o requerimento de Penhora, no de ano de 2019, diante do não pagamento das condenações pelas rés, ante o Pedido de Cumprimento de Sentença e que, após a juntada dos Cálculos Judiciais, o agravado outorgou procuração a um novo causídico, que atravessou petição, juntando sua procuração, sem a notificação da agravante.

Aduz que, diante disso, requereu a reserva de honorários, que foi indeferida pela Juíza de piso.

Defende que se encaixa nos requisitos que lhe garantem a reserva de seus honorários, uma vez que se trata de crédito oriundo de seu trabalho, portanto, assegurado o seu direito ao recebimento dos honorários pactuados (25% - vinte e cinco por cento), assim como os arbitrados a título de honorários sucumbenciais (15% - quinze por cento) e honorários de cumprimento de sentença (10% - dez por cento).

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a reserva dos honorários, conforme requerimento da agravante nos próprios autos, ou ainda, a suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para o reconhecimento do direito da agravante à reserva de seus honorários, nos termos da Lei nº. 8.906/94.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 23491971).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 24656951).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020